Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-09.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702977-09.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX BRAYON GARCIA HONORATO APELADO: MARCELO HONORATO SANTOS, CLEUTON GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Pela decisão de ID 68625264, decretada a revelia do réu/apelante, consignado em sentença que, “ante os efeitos da revelia, tenho por verdadeiros os fatos alegados na inicial, notadamente os áudios anexados pelo autor nos ids 199875043, 199876500 e 199876503” (ID 68625272). Nas razões recursais, ALEX BRAYON GARCIA HONORATO (réu/apelante) afirma que “os fatos relatados pelo autor não ensejam a rescisão contratual” e defende a impossibilidade de rescisão do contrato verbal firmado com CLEUTON GONCALVES DA SILVA (autor/apelado). Nesse contexto, haja vista que os fatos alegados na petição inicial devem ser contraditados pelo réu em contestação, e não em sede de apelação (art. 342 do CPC), intime-se ALEX BRAYON GARCIA HONORATO (réu/apelante) para se manifestar sobre o conhecimento parcial do seu recurso em razão da aparente inovação recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora